Tribunal: TJDFT
Processo: 0712849-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712849-84.2020.8.07.0003 RECORRENTE: ELITON NUNES DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO, DIREÇÃO PERIGOSA E SEM HABILITAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP E ARTS. 309 E 311 DO CTB). ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. 1. O elemento subjetivo do delito previsto no caput do art. 180 do CP é aferido pelas circunstâncias do evento criminoso, e consubstancia-se na sua vontade de adquirir e receber, bem que sabe ser produto de crime. 2. Se o bem é apreendido em poder do acusado, incide sobre ele o ônus de provar que não sabia de sua origem ilícita, cabendo à Defesa apresentar prova acerca da licitude do bem ou de sua conduta culposa, sem a qual prestigia-se a condenação imposta ao réu como incurso nas penas do crime previsto no art. 180, caput, do CP. 3. O delito de direção perigosa, tal como definido no art. 311 do CTB, se caracteriza pela conduta do motorista que, ao operar um veículo automotor, coloca em risco a segurança viária de forma consciente e deliberada. 4. No presente caso, a análise da conduta do réu à luz do CTB revela elementos que corroboram a acusação de direção perigosa. Merece destaque a alta velocidade empregada pelo acusado em logradouros estreitos, representando ameaça concreta. 4.1. Também se mostra relevante a manobra de frenagem brusca que resultou na colisão com a viatura policial. Esta manobra, realizada em alta velocidade, não apenas denota a imprudência do réu, mas também revela o seu completo desrespeito pelas regras de trânsito, pela segurança dos demais usuários da via e de sua esposa, que estava na garupa da motocicleta. 5. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 180 do Código Penal, apontando, em síntese, inexistir provas suficientes para a sua condenação. Defende que não há provas do dolo no crime de receptação. Requer a absolvição, invocando o princípio do in dubio pro reo. Subsidiarimente pleiteia a desclassificação do crime de receptação própria para o de receptação culposa; b) artigo 65, inciso III, alínea ‘d”, do Código Penal, sustentando que confessou espontaneamente a prática do crime de dirigir veículo automotor sem habilitação e o enunciado 231 do STJ não pode impedir que, em razão da atenuante, a pena seja fixada aquém do mínimo legal; c) artigo 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal, pleiteando o reconhecimento da atenuante, porquanto praticou o crime de trafegar em alta velocidade sob coação. Pugna, por fim, o sobrestamento até a revisão do enunciado 231 da Súmula do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à indicada ofensa ao artigo 65, alínea “d”, do CP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1117068/PRSC (Tema 190), de relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJ-e 8/6/2012, concluiu que: “O critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal” Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo quanto à apontada afronta ao artigo 180 do Código Penal, Isso porque a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que: Os documentos que instruem a denúncia descrevem a situação prevista nos julgados supracitados, pois o réu foi abordado conduzindo a motocicleta com o motor produto de crime. Portanto, a ele caberia comprovar a sua conduta culposa, de não adquirir ou receber o bem furtado, nos termos do art. 156 do CPP. No caso dos autos, embora a Defesa tenha alegado a ausência de dolo, não apresentou nenhum elemento probatório capaz de demonstrar que o réu não tinha conhecimento da origem ilícita do motor. Ao revés, a alegação de que a motocicleta havia sido vendida por diversas vezes, com pagamento em espécie e sem transferência de titularidade, até que foi recomprada, pelo acusado, de alguém desconhecido, em uma “Feira do Facebook” é demasiadamente fantasiosa, reforçando as circunstâncias que o acusado tinha ciência quanto à procedência ilícita do bem. Conclui-se, portanto, que o réu não se desincumbiu do ônus probatório que a situação lhe impunha, motivo pelo qual se torna inviável a absolvição ou desclassificação da conduta pretendida pela Defesa. Assim, demonstradas a autoria e a materialidade, e ausente qualquer excludente de ilicitude ou culpabilidade, a condenação do réu pelo crime do art. 180, caput, do CP deve ser mantida. ... (ID 53817215). Assim, rever tais conclusões demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada transgressão ao artigo 65, inciso III, alínea “c”, do Código Penal, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “A ausência de enfrentamento da matéria objeto da controvérsia pelo Tribunal de origem impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.164.176/PE, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). Ademais, ainda que se admita o prequestionamento implícito da matéria, o recurso não reuniria condições de prosseguir, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, nada a prover quanto ao pedido de sobrestamento do presente apelo, até julgamento de eventual revisão da Súmula 231/STJ, uma vez que não há qualquer determinação da Corte Superior nesse sentido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023